Tribunal: TJMT
Processo: 0010438-56.2017.8.11.0051
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010438-56.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCY LEIVA PEZO - CPF: 572.292.951-49 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), JULIANA DE SOUZA RUBIN - CPF: 938.060.601-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0010438-56.2017.8.11.0051

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AVAL PRESTADO PELO ESPOSO DA EMBARGANTE QUE TAMBÉM FIGUROU COMO INTERVENIENTE GARANTE - AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA – DESNECESSIDADE – INAPLICABILIDADE EM RELAÇÃO A TÍTULOS DE CRÉDITO TÍPICOS OU NOMINADOS - PRECEDENTE STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Avalista que também se obrigou c
omo devedor solidário. Impertinente a fundamentação adotada pela embargante de terceiro no sentido de se exigir a outorga uxória para se alcançar a eficácia plena da garantia.

Por se tratar de cédula de crédito bancário é desnecessária a outorga uxória no aval prestado, porquanto inaplicável o disposto no artigo 1647, III, do Código Civil, já que referido título possui regência em lei especial (Lei nº 10.931/2004), entendimento amparado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, dos tribunais pátrios e doutrina mais especializada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por LUCY LEIVA PEZO de sentença que julgou parcialmente procedente os Embargos de Terceiro opostos por LUCY LEIVA PEZO em desfavor da COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO,
apenas para reconhecer seu direito de meação a garantia ofertada pelo seu esposo Silvio Elias Zersi Soto.

Diz que é casada em regime de comunhão universal de bens
com Silvio Elias Zersi Soto, ambos proprietários de um imóvel o qual foi dado em garantia em Cédula de Credito Bancário nº B30731569-8, sem a outorga uxória da cônjuge do avalista, ora Apelante.

Sustenta que a cooperativa apelada tinha pleno conhecimento de que o avalista Sílvio era casado com a apelante, notadamente porque são sócios da cooperativa e ganharam o imóvel hipotecado em um sorteio, ocasião em que realizaram escritura pública de doação do imóvel
(Matrícula 8.390 do CRI de Campo Verde/MT, de 450 metros quadrados, denominado Lotes 01 e 02 da Quadra 19-A, do loteamento denominado Campo Real, com 357,60 metros quadrados de construção edificada, Campo Verde/MT)
ao casal. De modo que não há falar-se em omissão e/ou má-fé pelo avalista Silvo quanto a seu estado civil.

Defende que, a ausência da outorga uxória da apelante no título exequendo, é vício insanável que macula sua formalidade, portanto, nulo.

A par disso, requer a nulidade do aval e da penhora que recaiu sob o imóvel.

Ao final, pede o provimento do apelo para anular a garantia prestada na CCB n° B30731569-8, título de credito extrajudicial, objeto da execução (94755), em razão da ausência de outorga uxória da apelante no título, bem assim excluir o avalista, no caso, esposo da apelante, do polo passivo da execução e, por fim, a condenação da cooperativa ao pagamento do ônus de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (Id 75797453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0010438-56.2017.8.11.0051

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por LUCY LEIVA PEZO de sentença que julgou parcialmente procedente os Embargos de Terceiro opostos por LUCY LEIVA PEZO em desfavor da COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO,
apenas para reconhecer seu direito de meação a garantia ofertada pelo seu esposo Silvio Elias Zersi Soto.

A apelante busca a invalidez do
aval
prestado por seu esposo, casados sob o regime de comunhão universal de bens, na
Cédula de Crédito Bancário nº B30731569-8 (Id 75795545), firmada em
26.09.2013
, no valor de R$214.425,49,
sem sua anuência, bem como a sua exclusão do polo passivo da execução.

Em decorrência do aval, foi penhorado o imóvel urbano comum do casal matriculado, com área de 450m2 (registro 8.390, fls. 129, livro nº 2 do CRI de Campo Verde/MT – Id 75795546, p. 5), com valor venal de R$900.000,00 (Auto de Avaliação e Penhora, Id 75795540).

O caso, aliás, ostenta três peculiaridades: A primeira, o avalista e sua esposa em momento antecedente (
12.01.2007
), por meio de escritura pública de doação receberam da Cooperativa exequente, aqui apelada, o imóvel ofertado em garantia e, na ocasião, constou que os donatários “
eram casados”
(Id 75795545, p. 5). Anota-se que na matrícula do imóvel constam que a apelante e o avalista executado eram casados (Id 75795546, p. 5). Contudo,
na Cédula de Crédito bancário executada, frisa-se, firmada em
2013
, após mais de 06 anos,
a qualificação do avalista constou como “solteiro”.

A segunda decorre do fato de que a CCB foi emitida em favor da empresa AUTO POSTO FALCÃO LTDA ME, de propriedade do filho da embargante de terceiro, aqui apelante e de sua nora Norma, ou seja, revertido em benefício da empresa do filho do avalista e da Embargante de terceiro.

A terceira é que além de figurar como avalista, o esposo da apelante, também figurou na Cédula bancária como interveniente garantidor (Id 75795545, p. 3 e 4).

Pois bem. Observa-se que o avalista e a embargante de terceiro são casados desde 19.06.1961, no Chile e que a Cooperativa Exequente, ora apelada, apenas não exigiu a outorga uxória da esposa
de
Silvio Elias Zersi Soto
em razão da omissão de seu estado civil. Vê-se que em relação ao segundo
avalista, filho da embargante que, se declarou casado, exigiu-se a expressa outorga conforme previsto no artigo 1.647, do CC (Id 75795545, p. 3).

A respeito da omissão do 1º avalista, esposo da apelante, colaciona-se fragmento da r. sentença:

“(...)

No caso dos autos, a Embargante pretende a nulidade da garantia dada pelo seu esposo na cédula de crédito bancário n° B30731569-8, que instrumentaliza a ação de execução n° 2278-13.2015.811.0051 — Código 94755.

Segundo a Embargante, a garantia seria nula por ausência de sua outorga, uma vez que, dado regime de comunhão universal de bens em seu casamento com o Executado Silvio Elias Zersi Soto, seria meeira do imóvel dado em garantia, e, sem sua outorga, o refendo Imóvel não poderia servir como garantia.

No entanto, analisando-se detidamente os autos, em especial a cédula de crédito bancário n° B30731569-8 (p. 39/43), percebe-se que o esposo da Embargante, naquela ocasião, omitiu a real condição de seu estado civil, declarando-se solteiro.

Diante de tal afirmação, dada a observância da boa-fé objetiva, não se podia esperar conduta diversa do Embargado, senão de aceitar a garantia dada pelo avalista, sem a exigência de outorga do cônjuge, uma vez que, até aquele momento, sequer havia menção a existência de esposa ou companheira.

Sequer se pode falar em suposto dever do Embargado em melhor investigar a veracidade das informações prestadas pelo avalista, uma vez que tais afirmações, em obediência ao principio da boa-fé objetiva, possuem presunção de veracidade.

Caso contrário, estar-se-ia a proteger a má fé do contratante, autorizando, inclusive, que se pudesse utilizar de nulidade advinda de suas falsas alegações como meio de se eximir de sua obrigação, prática essa que é bem combatida em nossa pratica jurídica, como se pode observar na leitura do art. 276 do novo Código de Processo Civil, como também do art. 243 do CPC/73, então em vigor quando da emissão do titulo executado:

Art. 276. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa.

Art. 243. Quando a lei prescrever determinada forma, sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa.

A proibição de comportamento contraditório, também conhecida como venire contra factum proprium, é resultado da obrigação de se bem observar a boa fé objetiva nos negócios jurídicos, cabendo as Partes repassar as informações de acordo com a realidade. (...)

No caso dos autos, sobressai-se tal mandamento, uma vez que, o avalista do título firmado com o Embargado, deu como garantia imóvel de sua propriedade,
omitindo, para tanto, a real condição de seu estado civil, dizendo-se solteiro
.

Certamente tal conduta teve como fim facilitar a entrega do imóvel como garantia, eis que, na condição de solteiro tal garantia poderá se dar sem a anuência formal de eventual cônjuge.

Assim, formou-se ao Embargado justa expectativa da licitude e validade da garantia ofertada, talvez até mesmo sendo essa expectativa condicionante a formalização do negocio jurídico.

Disso resulta
que, do momento em que
o avalista se disse solteiro,
e ofereceu imóvel de sua propriedade como garantia, não haveria como se exigir do Embargado conduta outra que não a de presumir como verídicas as informações prestadas, bem como pela validade da garantia ofertada.

Portanto, apesar de não se desconhecer o teor da Sumula 332 do Superior Tribunal de Justiça, a qual confirma que “a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia”, ha que se ressaltar a conduta imprópria do esposo da Embargante que, para facilitar a aceitação do imóvel em garantia, omitiu seu verdadeiro estado civil, dizendo-se solteiro. Diante de tais fatos, deve-se relativizar o mandamento contido na citada sumula 332 do STJ, mantendo-se a validade da garantia ofertada. (...)

Portanto, não ha como se reconhecer a nulidade da garantia ofertada, uma vez que a suposta nulidade se deu por conta de informações inverídicas prestadas pelo próprio avalista, então esposo da Embargante.

Por outro lado, há que se preservar a meação da Embargante, eis que originariamente não se obrigou como avalista (...)”. (g.n)

É sabido que dispõe o nosso ordenamento legal, que nenhum cônjuge, sem autorização do outro pode prestar fiança ou aval, com exceção ao regime da separação absoluta, conforme artigo 1647, III, do CC,
in verbis:

“Art. 1.647. Ressalvado o disposto no
art. 1.648
,
nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro,
exceto no regime daseparação absoluta:

I - alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis;

II - pleitear, como autor ou réu, acerca desses bens ou direitos;

III - prestar fiança ou aval
;

IV - fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns, ou dos que possam integrar futura meação.

Parágrafo único. São válidas as doações nupciais feitas aos filhos quando casarem ou estabelecerem economia separada.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, editou o Enunciado de Súmula nº 332, versado nos seguintes termos:

“Súmula nº 332. A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia”.

No caso específico destes autos, de fato, observa-se pelo documento de (Id 75795545, p. 3/4) que não há autorização da esposa do avalista na Cédula de Crédito Bancário. Entretanto, o avalista livremente assumiu a figura/qualificação de devedor solidário no título ora excutido na execução.

Não obstante tal fato objetivo, incontroverso no feito, necessário observar que o avalista detendo conhecimento do seu regime de casamento, firmou negócio jurídico, assumindo a qualidade de devedor solidário, ocasião em que omitiu seu estado civil e, tão somente, após a penhora do imóvel, a cônjuge aparece para alegar a nulidade da garantia, por ausência de consentimento.

Noutro ponto, com a nova teoria obrigacional oriunda da constitucionalização do Direito Civil sobreveio nova consideração calcada não apenas na autonomia da vontade, mas também na função social destas obrigações. Dentre os diversos princípios informadores dos direitos obrigacionais, ganha importante destaque o da
boa-fé objetiva
, esta considerada, em resumo, como a legítima expectativa em relação ao comportamento das partes dentro da relação contratual havida entre elas, e que detém diversas funções na nova teoria obrigacional.

Dentre as decorrências do princípio da boa-fé objetiva, especialmente as que geram direitos e deveres dentro da relação contratual, deve-se destacar para a solução do caso concreto a máxima do
“venire contra factum proprium non potest”.

Neste sentido, por ter o avalista no momento da pactuação do negócio jurídico – frisa-se,
firmado para tomar empréstimo para o estabelecimento comercial de seu filho
- assumido livremente a qualidade de devedor solidário, sem a anuência de sua cônjuge, sendo de total conhecimento deste, seu estado civil de casado e o regime de bens da comunhão, houve a quebra da boa-fé objetiva esperada na contratação, razão pela qual sua conduta não pode ser premiada com a nulidade da condição/qualificação/garantia voluntariamente prestada.

A boa fé- objetiva, consubstanciada na espécie
venire contra factum proprium
, impede que o emitente e o avalista da Cédula de Crédito Bancário aleguem vício no consentimento e tentem se esquivar de suas obrigações perante o credor, ainda mais quando já demonstrada sua manifestação livre e espontânea de vontade em garantir o negócio jurídico originário.

Entendimento contrário seria aceitar a alegação da própria torpeza em juízo, e não merece guarida perante o Poder Judiciário.

Neste sentido, colhe-se da jurisprudência do STF e da e. Quarta Câmara Cível:

“Declaratória -
nulidade de aval
e garantia pignoratícia prestada pelo marido da autora
- alegação de falta de outorga uxória
- Cédula de Crédito Bancário celebrada pela empresa, da qual o marido da autora é sócio, figurando no contrato bancário com o devedor solidário, sendo, portanto, co-responsável pelo adimplemento das obrigações contratuais assumidas pela empresa desnecessidade da outorga uxória da autora,
considerando que a obrigação solidária foi firmada no próprio contrato bancário e não em título de crédito - garantia que não se confunde com o instituto do aval, sendo que na obrigação solidária, o credor tem direito a exigir de um ou de alguns dos devedores a dívida comum – art. 275, Código Civil – precedentes do STJ – ausência de qualquer nulidade a ser reconhecida – ação improcedente
- recurso do réu provido - recurso da autora improvido” (pág. 73 do documento eletrônico 3). No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXV, LIV e § 1°; 93, IX; 226, caput, e § 5°, da mesma Carta. A pretensão recursal não merece acolhida”. (ARE 1293519, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Julgamento: 03/12/2020, Publicação: 09/12/2020) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE FIANÇA –
AVAL PRESTADO EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA – NULIDADE TOTAL DO NEGÓCIO JURÍDICO –
IMPOSSIBILIDADE
– COMPROVADA MÁ-FÉ DO FIADOR –
OMISSÃO DO ESTADO CIVIL – PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE DE BENEFICIAR A PRÓPRIA TORPEZA DO FIADOR
- MEAÇÃO DO CONJUGE VAROA RESGUARDADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DA ESPOSA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO.

1. Segundo o art. 1.647, III, do Código Civil, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta, prestar fiança ou aval.

2
. O avalista tem o dever de prestar informações verídicas e não ocultar situações que possam influenciar no negócio jurídico, caso assim não faça, deve responder e arcar com todos os prejuízos decorrentes da sua conduta irregular e desleal
, pois não seria razoável que o credor fosse prejudicado pela atitude perpetrada pela outra parte, que agiu com evidente má-fé ao ocultar a existência de casamento sob regime de comunhão de bens.

3. Por outro lado, mesmo não podendo o cônjuge avalista ser beneficiado com a sua má-fé, é cediço que o cônjuge que não autorizou, em nenhum momento, a celebração de contrato de aval, não pode ver prejudicada a sua meação, pelo simples fato de ser casado com o avalista em regime de comunhão de bens.

4. Inexistindo provas da má-fé da requerente, deve ser mantida a validade do aval prestado, ressalvando-se a meação da recorrente”. (Rac nº 0000270-84.2015.8.11.0044, Desa. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017) (g.n)

Acerca do assunto, colacionam-se os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – FIADOR –
AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA DO CÔNJUGE
–
INOPONIBILIDADE DA DÍVIDA QUANTO À SUA MEAÇÃO
– ART. 235, III, DO CC/1916 – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE CONSTITUCIONAL – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA –– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A ausência de outorga uxória do cônjuge não invalida o aval
, somente acarreta a inoponibilidade quanto à sua meação, que deve ser discutida em sede própria. Considerando que os elementos fáticos-probatórios constantes dos autos não demonstram a dependência econômico-financeira dos proprietários do imóvel rural, impõe-se o reconhecimento da penhorabilidade do bem”. (TJMT, RAC nº 0011597-83.2014.8.11.0004, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 13/12/2017) (g.n)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CEDULA DE PRODUTO RURAL EMITIDA PARA GARANTIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – RECONHECIMENTO DE DESVIO DE FINALIDADE – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DOS VALORES PREVISTOS NA CPR – BOA-FÉ OBJETIVA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO DO EMITENTE E DO AVALISTA– AUSENCIA DE OUTORGA UXÓRIA NO AVAL – IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE - GARANTIA SUI GENERIS DE NEGÓCIO JURÍDICO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO PRODUTO EM PECÚNIA – PAGAMENTO DE PARCELA EM DINHEIRO - SUPRESSIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Por mais que a Cédula de Produto Rural - CPR não tenha sido utilizada em sua finalidade legal prevista no art. 1º, da Lei n. 8.929/94, não há nada que impeça a cobrança dos valores previstos em documento particular registrado em Cartório, desde que o negócio atenda a todos os requisitos elencados na legislação civil e, além disso, a cobrança sirva para preservar a boa-fé objetiva e o caráter volitivo da manifestação das partes.

2. A boa-fé objetiva, consubstanciada na espécie venire contra factum proprium, impede que o emitente e o avalista da CPR aleguem, agora, o vício no consentimento e tentem se esquivar de suas obrigações perante o credor, ainda mais quando já demonstrada sua manifestação livre e espontânea de vontade em garantir o negócio jurídico originário.

3. É vedado ao avalista ocultar situações que possam influenciar no negócio jurídico - como o fato de ser casado e o aval depender de outorga uxória -, assim não o fazendo, deve suportar as consequências de sua conduta temerária, não sendo cabível, portanto, a declaração de nulidade do aval, pois estaria beneficiando quem deu causa à nulidade em primeiro lugar, contrariando um dos princípios basilares da legislação civil (boa-fé objetiva).

4. O instituto denominado supressio significa “a supressão, por renúncia tácita, de um direito ou de uma posição jurídica, pelo seu não exercício com o passar dos tempos” (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil – Volume Único. São Paulo: Ed. Método, 2015, p. 586).
(TJMT, RAC nº 42447/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO AVAL - EXECUÇÃO EMBASADA EM CONTRATO BANCÁRIO -
GARANTIDOR SOLIDÁRIO -DESNECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA - EFICÁCIA DA GARANTIA E VALIDADE DO CONTRATO
. Consoante entendimento firmado e pacificado pelo Colendo STJ, a figura do "interveniente garantidor solidário" não se confunde com a do avalista nem com a do fiador, e não está sujeita à disciplina positiva sobre a fiança,
dispensando a necessidade de outorga uxória
.
Assim, reputa-se plenamente eficaz a garantia prestada pelo garante solidário, independentemente da outorga de seu cônjuge, não havendo que se cogitar pela nulidade ou anulabilidade do contrato bancário em que foi prestada a garantia”
. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.167226-1/002, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/08/2019, publicação da súmula em 30/08/2019) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA - ESPOSA DO AVALISTA - AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA - ILEGITIMIDADE PARA OPOR EMBARGOS DO DEVEDOR - NULIDADE DO TÍTULO - IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO POR QUEM DEU CAUSA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA ...
Aquele que prestou aval e omitiu seu estado civil não pode buscar a declaração da nulidade a que deu causa, sob pena de violação ao princípio do non venire contra factum proprium
...Os ônus sucumbenciais devem ser impostos aos vencidos. Inexistente sucumbência recíproca, não há que se falar em distribuição dos ônus. Recurso não provido.” (TJ-MG - AC: 10024141645135001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 10/02/0019, Data de Publicação: 22/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR E DE PROVA TESTEMUNHAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVAL. OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. TÍTULO DE CRÉDITO NOMINADO
. ANULAÇÃO DO AVAL. PRERROGATIVA DO CÔNJUGE OU DOS HERDEIROS. SENTENÇA MANTIDA.

- O indeferimento de produção de depoimento pessoal e de prova testemunhal, nos autos dos embargos à execução não acarreta o cerceamento de defesa, caso verificada a desnecessidade da prova para o julgamento da matéria.

-
O col. STJ decidiu ser desnecessária a outorga uxória ou marital quando se tratar de título de crédito nominado (típico), como é o caso da cédula de crédito bancário.

- O avalista não tem legitimidade para pleitear a anulação do aval por falta de outorga uxória, que é concedida apenas ao cônjuge ou aos seus herdeiros, segundo dispõe o art. 1.650 do Código Civil.

- Pelo princípio da boa-fé objetiva, concretizado no "venire contra factum proprium", a ninguém é lícito sustentar um direito em contradição com a sua conduta anterior ou posterior interpretada objetivamente, segundo a lei, os bons costumes e a boa-fé”. (TJMG - Apelação Cível 1.0713.16.002033-3/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/08/2018, publicação da súmula em 28/08/2018) (g.n)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
NULIDADE DE AVAL EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. INAPLICABILIDADE EM RELAÇÃO A TÍTULOS DE CRÉDITO TÍPICOS OU NOMINADOS. PRECEDENTE STJ.
ÔNUS SUCUMBENCIAL REDISTRIBUÍDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em se tratando de cédula de crédito bancário é desnecessária a outorga uxória no aval prestado, uma vez que é inaplicável o disposto no artigo 1647, III, do Código Civil, pois referido título possui regência em lei especial (Lei nº 10.931/2004), entendimento amparado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e precedentes desta Câmara”. (TJPR - 15ª C.Cível - 0008723-52.2018.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: Juiz Fabio Andre Santos Muniz - J. 24.04.2019) (g.n)

Como é cediço, títulos atípicos ou inominados são títulos de crédito criados pela prática sem lei específica, mas que se subordinam a alguns dos princípios reguladores dos títulos típicos ou nominados. (ROSA JÚNIOR, Luiz Emygdio. Títulos de crédito. Rio de janeiro: Renovar, 2007, p. 35).

Outrossim, o art. 44 da Lei n. 10.931/2004 é expresso que aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.

Consoante consta da própria exordial dos Embargos de Terceiro, a autora, ora recorrente, afirma que seu marido é avalista em título de crédito (cédula de crédito bancário), razão pela qual é descabido falar em necessidade de outorga uxória. Diversamente do contrato acessório de fiança, o aval é ato cambiário unilateral, que propicia a salutar circulação do crédito, ao instituir, dentro da celeridade necessária às operações a envolver títulos de crédito, obrigação autônoma ao avalista, em benefício da negociabilidade da cártula.

Por isso,
o aval "considera-se como resultante da simples assinatura" do avalista no anverso do título (art. 31 da LUG), devendo corresponder a ato incondicional, não podendo sua eficácia ficar subordinada a evento futuro e incerto, porque dificultaria a circulação do título de crédito, que é a sua função precípua
.

Assim, é imprescindível proceder-se à interpretação sistemática para a correta compreensão do art. 1.647, III, do CC/2002, de modo a harmonizar os dispositivos do Diploma civilista. Nesse passo, coerente com o espírito do Código Civil, em se tratando da disciplina dos títulos de crédito, o art. 903 estabelece que "
salvo disposição diversa em lei especial, regem-se os títulos de crédito pelo disposto neste Código"
.

É que o título de crédito deve ter, em princípio, como finalidade precípua, a sua circulação, isto é, o predicado ou atributo da negociabilidade, a fim de facilitar ao credor que detém o título
"encontrar terceiros interessados em antecipar-lhe o valor da obrigação, em troca da titularidade do crédito"
;
"a utilidade do título de crédito reside, precisamente, nesse atributo da negociabilidade e da antecipação do seu valor. Para que o título de crédito possa ser colocado em circulação, para sua aceitação por terceiros, é necessário seja dotado de plena "certeza e segurança jurídica"
. (COELHO, Fábio Ulhoa (coord.). Tratado de direito comercial: títulos de crédito, direito bancário, agronegócio e processo empresarial. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 20-24)

Luiz Emygdio F. da Rosa Junior, à luz da realidade de mercado, anota que a função do aval é reforçar as garantias de pagamento do título de crédito em seu vencimento, facilitando sua circulação, sendo um dos mais importantes e utilizados institutos do direito cambiário, mormente nas operações bancárias. A "
importância do aval decorre da sua função de reforço das garantias já existentes do título", facilitando sua circulação pela maior segurança que confere ao portador no que toca ao seu pagamento. Por isso, "embora o aval não seja declaração cambiária necessária, dificilmente encontrar-se-á título de crédito sem aval"
.(ROSA JÚNIOR, Luiz Emygdio F. Títulos de crédito. Rio de janeiro: Renovar, 2007, p. 280, 282, 283 - olhar a p. 287 e 289)

Dessarte, a princípio, o aval exigirá apenas a declaração de vontade do avalista, que poderá ser acompanhada da indicação do avalizado ou de qualquer expressão que especifique a intenção das partes. “
A LUG nada mais menciona no que tange às formalidades do aval. Do mesmo modo, o Decreto nº 2.044/1908 e toda a legislação estrangeira sobre o assunto”
(TOMAZETE, Marlon. Curso de direito empresarial: títulos de crédito. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 126).

Nesse sentido, o art. 14 do Decreto n. 2.044/1908 estabelece que o pagamento de uma letra de câmbio, independente do aceite e do endosso, pode ser garantido por aval. Para a validade do aval, é suficiente a simples assinatura de próprio punho do avalista ou do mandatário especial, no verso ou no anverso da letra. E o art. 15 do mesmo Diploma dispõe que o avalista é equiparado àquele cujo nome indicar; na falta de indicação, àquele abaixo de cuja assinatura lançar a sua; fora destes casos, ao aceitaste e, não estando aceita a letra, ao sacador.

Assim, segundo o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, para a correta compreensão do art. 1.647, III, do CC/2002, é imprescindível proceder-se a uma interpretação sistemática, de modo a harmonizar os dispositivos do diploma civilista.

Na verdade, coerente com o espírito do CC, em se tratando da disciplina dos títulos de crédito, o art. 903 estabelece que "
salvo disposição diversa em lei especial
, regem-se os títulos de crédito pelo disposto neste Código".

Nessa toada, o Enunciado n. 132 da I Jornada de Direito Civil do CJF tem a seguinte justificativa:

“Exigir anuência do cônjuge para a outorga de aval é afrontar a Lei Uniforme de Genebra e descaracterizar o instituto. Ademais, a celeridade indispensável para a circulação dos títulos de crédito é incompatível com essa exigência, pois não se pode esperar que, na celebração de um negócio corriqueiro, lastreado em cambial ou duplicata, seja necessário, para a obtenção de um aval, ir à busca do cônjuge e da certidão de seu casamento, determinadora do respectivo regime de bens. (...)”

A doutrina amplamente majoritária propugna que, no tocante aos títulos de crédito nominados, o Código Civil deve ter uma aplicação apenas subsidiária, respeitando-se as disposições especiais.

Em outras palavras, com o advento do CC de 2002, passou a existir uma dualidade de regramento legal:
os títulos de crédito típicos ou nominados continuam a ser disciplinados pelas leis especiais de regência, enquanto os títulos atípicos ou inominados subordinam-se às normas do novo Código, desde que se enquadrem na definição de título de crédito constante no art. 887 do CC
. (ROSA JÚNIOR, Luiz Emygdio. Títulos de crédito. Rio de janeiro:Renovar, 2007, p. 35).

Desse modo, o regramento oferecido pelo legislador civilista restringe-se aos títulos inominados e aos que forem criados após a entrada em vigor do Código Civil, se outro não lhes for determinado pela lei especial que os disciplinar.

No mesmo diapasão é o atual posicionamento do STJ:

“
AGRAVO INTERNO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO TÍPICO. AVAL
. NECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA OU MARITAL.
DESCABIMENTO
. DISPOSIÇÃO RESTRITA AOS TÍTULOS DE CRÉDITO INOMINADOS OU ATÍPICOS. ART. 1.647, III, DO CC/2002. INTERPRETAÇÃO QUE DEMANDA OBSERVÂNCIA À RESSALVA EXPRESSA DO ART. 903 DO CC, AO DISPOSTO NA LUG ACERCA DO AVAL E AO CRITÉRIO DE HERMENÊUTICA DA ESPECIALIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÂMBITO DO STJ.

1. Por um lado, o aval "considera-se como resultante da simples assinatura" do avalista no anverso do título (art. 31 da LUG), devendo corresponder a ato incondicional, não podendo sua eficácia ficar subordinada a evento futuro e incerto, porque dificultaria a circulação do título de crédito, que é a sua função precípua. Por outro lado, as normas das leis especiais que regem os títulos de crédito nominados, v.g., letra de câmbio, nota promissória, cheque, duplicata, cédulas e notas de crédito, continuam vigentes e se aplicam quando dispuserem diversamente do Código Civil de 2002, por força do art. 903 do Diploma civilista. Com efeito, com o advento do Diploma civilista, passou a existir uma dualidade de regramento legal: os títulos de crédito típicos ou nominados continuam a ser disciplinados pelas leis especiais de regência, enquanto os títulos atípicos ou inominados subordinam-se às normas do novo Código, desde que se enquadrem na definição de título de crédito constante no art. 887 do Código Civil." (REsp 1633399/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 01/12/2016)

2. Nessa mesma linha de intelecção, o Enunciado n. 132 da I Jornada de Direito Civil do CJF apresenta a justificativa de que exigir anuência do cônjuge para a outorga de aval resulta em afronta à Lei Uniforme de Genebra.

3. Com efeito, a leitura do art. 31 da Lei Uniforme de Genebra (LUG), em comparação ao texto do art. 1.647, III, do CC/02, permite inferir que a lei civilista criou verdadeiro requisito de validade para o aval, não previsto naquela lei especial. Desse modo, não pode ser a exigência da outorga conjugal estendida, irrestritamente, a todos os títulos de crédito, sobretudo aos típicos ou nominados, porquanto a lei especial de regência não impõe essa mesma condição.(REsp 1644334/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 23/08/2018).

4. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1473462/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO.
AVAL PRESTADO SEM A OUTORGA DA COMPANHEIRA E DO CÔNJUGE DOS AVALISTAS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.647, III, CC/02
. PRINCÍPIOS DE DIREITO CAMBIÁRIO.
ATO JURÍDICO VÁLIDO.
INEFICÁCIA PERANTE A COMPANHEIRA E O CÔNJUGE QUE NÃO ANUÍRAM. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO.

1. Ação declaratória de nulidade de ato jurídico ajuizada em 2009, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 03/06/2016 e redistribuído ao gabinete em 14/08/2017.

2. O propósito recursal é decidir sobre a validade do aval prestado sem a outorga da companheira e do cônjuge dos avalistas.

3. Até o advento do CC/02, bastava, para prestar aval, uma simples declaração escrita de vontade; o art. 1.647, III, do CC/02, no entanto, passou a exigir do avalista casado, exceto se o regime de bens for o da separação absoluta, a outorga conjugal, sob pena de ser tido como anulável o ato por ele praticado.

4. Se, de um lado, mostra-se louvável a intenção do legislador de proteger o patrimônio da família; de outro, há de ser ela balizada pela proteção ao terceiro de boa-fé, à luz dos princípios que regem as relações cambiárias.

5. Os títulos de crédito são o principal instrumento de circulação de riquezas, em virtude do regime jurídico-cambial que lhes confere o atributo da negociabilidade, a partir da possibilidade de transferência do crédito neles inscrito. Ademais, estão fundados em uma relação de confiança entre credores, devedores e avalistas, na medida em que, pelo princípio da literalidade, os atos por eles lançados na cártula vinculam a existência, o conteúdo e a extensão do crédito transacionado. 6. A regra do art. 1.647, III, do CC/02 é clara quanto à invalidade do aval prestado sem a outorga conjugal.

No entanto, segundo o art. 903 do mesmo diploma legal, tal regra cede quando houver disposição diversa em lei especial.

7. A leitura do art. 31 da Lei Uniforme de Genebra (LUG), em comparação ao texto do art. 1.647, III, do CC/02, permite inferir que a lei civilista criou verdadeiro requisito de validade para o aval, não previsto naquela lei especial. 8. Desse modo, não pode ser a exigência da outorga conjugal estendida, irrestritamente, a todos os títulos de crédito, sobretudo aos típicos ou nominados, como é o caso das notas promissórias, porquanto a lei especial de regência não impõe essa mesma condição.

9. Condicionar a validade do aval dado em nota promissória à outorga do cônjuge do avalista, sobretudo no universo das negociações empresariais, é enfraquece-lo enquanto garantia pessoal e, em consequência, comprometer a circularidade do título em que é dado, reduzindo a sua negociabilidade; é acrescentar ao título de crédito um fator de insegurança, na medida em que, na cadeia de endossos que impulsiona a sua circulação, o portador, não raras vezes, desconhece as condições pessoais dos avalistas.

10. Conquanto a ausência da outorga não tenha o condão de invalidar o aval prestado nas notas promissórias emitidas em favor de credor de boa-fé, não podem as recorrentes suportar com seus bens a garantia dada sem o seu consentimento, salvo se dela tiverem se beneficiado.

11. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foi rejeitada a tese sustentada pelas recorrentes, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial.

12. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários”. (REsp 1644334/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 23/08/2018)

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CAMBIÁRIO
. AVAL. OUTORGA UXÓRIA OU MARITAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1647, INCISO III, DO CCB, À LUZ DO ART. 903 DO MESMO ÉDITO E, AINDA, EM FACE DA NATUREZA SECULAR DO INSTITUTO CAMBIÁRIO DO AVAL
. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DESTE RELATOR. 1. O Código Civil de 2002 estatuiu, em seu art. 1647, inciso III, como requisito de validade da fiança e do aval, institutos bastante diversos, em que pese ontologicamente constituam garantias pessoais, o consentimento por parte do cônjuge do garantidor. 2. Essa norma exige uma interpretação razoável sob pena de descaracterização do aval como típico instituto cambiário. 3. A interpretação mais adequada com o referido instituto cambiário, voltado a fomentar a garantia do pagamento dos títulos de crédito, à segurança do comércio jurídico e, assim, ao fomento da circulação de riquezas, é no sentido de limitar a incidência da regra do art. 1647, inciso III, do CCB aos avais prestados aos títulos inominados regrados pelo Código Civil, excluindo-se os títulos nominados regidos por leis especiais. 4. Precedente específico da Colenda 4ª Turma. 5. Alteração do entendimento deste relator e desta Terceira Turma. 6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”. (REsp 1526560/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 16/05/2017)

“DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REVELIA. EFEITOS RELATIVOS.
AVAL. NECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA OU MARITAL. DISPOSIÇÃO RESTRITA AOS TÍTULOS DE CRÉDITO INOMINADOS OU ATÍPICOS. ART. 1.647, III, DO CC/2002. INTERPRETAÇÃO QUE DEMANDA OBSERVÂNCIA À RESSALVA EXPRESSA DO ART. 903 DO CC E AO DISPOSTO NA LUG ACERCA DO AVAL. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO. COGITAÇÃO DE APLICAÇÃO DA REGRA NOVA PARA AVAL DADO ANTES DA VIGÊNCIA DO NOVO CC. MANIFESTA INVIABILIDADE.

1. Os efeitos da revelia - presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor - são relativos e não conduzem, necessariamente, ao julgamento de procedência dos pedidos, devendo o juiz atentar-se para os elementos probatórios presentes nos autos, para formação de sua convicção.

2. Diversamente do contrato acessório de fiança, o aval é ato cambiário unilateral, que propicia a salutar circulação do crédito, ao instituir, dentro da celeridade necessária às operações a envolver títulos de crédito, obrigação autônoma ao avalista, em benefício da negociabilidade da cártula. Por isso, o aval "considera-se como resultante da simples assinatura" do avalista no anverso do título (art. 31 da LUG), devendo corresponder a ato incondicional, não podendo sua eficácia ficar subordinada a evento futuro e incerto, porque dificultaria a circulação do título de crédito, que é a sua função precípua.

3. É imprescindível proceder-se à interpretação sistemática para a correta compreensão do art. 1.647, III, do CC/2002, de modo a harmonizar os dispositivos do Diploma civilista. Nesse passo, coerente com o espírito do Código Civil, em se tratando da disciplina dos títulos de crédito, o art. 903 estabelece que "salvo disposição diversa em lei especial, regem-se os títulos de crédito pelo disposto neste Código".

4. No tocante aos títulos de crédito nominados, o Código Civil deve ter uma aplicação apenas subsidiária, respeitando-se as disposições especiais, pois o objetivo básico da regulamentação dos títulos de crédito, no novel Diploma civilista, foi permitir a criação dos denominados títulos atípicos ou inominados, com a preocupação constante de diferençar os títulos atípicos dos títulos de crédito tradicionais, dando aos primeiros menos vantagens.

5. A necessidade de outorga conjugal para o aval em títulos inominados - de livre criação - tem razão de ser no fato de que alguns deles não asseguram nem mesmo direitos creditícios, a par de que a possibilidade de circulação é, evidentemente, deveras mitigada. A negociabilidade dos títulos de crédito é decorrência do regime jurídico-cambial, que estabelece regras que dão à pessoa para quem o crédito é transferido maiores garantias do que as do regime civil.

6. As normas das leis especiais que regem os títulos de crédito nominados, v.g., letra de câmbio, nota promissória, cheque, duplicata, cédulas e notas de crédito, continuam vigentes e se aplicam quando dispuserem diversamente do Código Civil de 2002, por força do art. 903 do Diploma civilista. Com efeito, com o advento do Diploma civilista, passou a existir uma dualidade de regramento legal: os títulos de crédito típicos ou nominados continuam a ser disciplinados pelas leis especiais de regência, enquanto os títulos atípicos ou inominados subordinam-se às normas do novo Código, desde que se enquadrem na definição de título de crédito constante no art. 887 do Código Civil.

7. Recurso especial não provido”. (REsp 1633399/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 01/12/2016)

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CAMBIÁRIO.
AVAL. OUTORGA UXÓRIA OU MARITAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1647, INCISO III, DO CCB, À LUZ DO ART. 903 DO MESMO ÉDITO E, AINDA, EM FACE DA NATUREZA SECULAR DO INSTITUTO CAMBIÁRIO DO AVAL.
REVISÃO DO ENTENDIMENTO DESTE RELATOR. 1. O Código Civil de 2002 estatuiu, em seu art. 1647, inciso III, como requisito de validade da fiança e do aval, institutos bastante diversos, em que pese ontologicamente constituam garantias pessoais, o consentimento por parte do cônjuge do garantidor. 2. Essa norma exige uma interpretação razoável sob pena de descaracterização do aval como típico instituto cambiário. 3. A interpretação mais adequada com o referido instituto cambiário, voltado a fomentar a garantia do pagamento dos títulos de crédito, à segurança do comércio jurídico e, assim, ao fomento da circulação de riquezas, é no sentido de limitar a incidência da regra do art. 1647, inciso III, do CCB aos avais prestados aos títulos inominados regrados pelo Código Civil, excluindo-se os títulos nominados regidos por leis especiais. 4. Precedente específico da Colenda 4ª Turma. 5. Alteração do entendimento deste relator e desta Terceira Turma. 6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”. (REsp 1526560/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 16/05/2017)

Com efeito, é irrelevante aferir-se a higidez da outorga conjugal, porquanto ato cambiário independe de consentimento do cônjuge.

Diante do exposto,
nega-se provimento ao recurso
para manter a r. sentença que julgou parcialmente procedente os Embargos de Terceiro opostos por LUCY LEIVA PEZO
apenas para reconhecer seu direito de meação a garantia ofertada pelo seu esposo Silvio Elias Zersi Soto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021